Tribunal: STF
Processo: Pet 6533
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.Trata-se de procedimento em que homologado o acordo de colaboração premiada celebrado entre o Ministério Público Federal e o ex-executivo do grupo Odebrecht, Fernando Migliaccio da Silva.



    Em decisão prolatada aos 30.11.2022, atendendo a pedido formulado pela defesa, com a concordância da Procuradoria-Geral da República, fora determinada a suspensão parcial das diligências de fiscalização nos autos epigrafados (PET 6.533), apenas e estritamente em relação às cláusulas atinentes às penas privativas de liberdade, até que sobrevenha (e sejam a tempo e modo comunicadas) novas e eventuais condenações criminais em face do colaborador“.



    Ademais, foram solicitadas informações à Subseção Judiciária do Paraná, sobre os efeitos das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, nas ações penais ns. 5054932-88.2016.4.04.7000/PR e 5039163-69.2018.4.04.7000/PR, em relação ao Colaborador Fernando Migliaccio da Silva .



    Naquela ocasião, verificou-se que o processo de execução havia sido autuado em razão das sentenças condenatórias prolatadas nas ações penais abarcadas pelo Termo de Acordo de Colaboração Premiada homologado, registradas com os ns. 5054932-88.2016.4.04.7000/PR e 5039163-69.2018.4.04.7000/PR, desse modo, a posterior decisão anulatória desses casos também impactava o colaborador.



    Foi nesse contexto que a defesa técnica impugnou a sequência procedimental dos autos de execução penal, porque nos autos do 10º pedido de extensão na Reclamação n. 32081/PR, este Pretório Excelso declarou a incompetência dos Juízos Federal e Estadual nos feitos originários e determinou a remessa de ambas as ações penais ao Juízo Eleitoral, o que foi devidamente comunicado à E. JFPR, ao E. TRF4 e ao Col. STJ, onde tramitavam os feitos (e.Doc.168).



    De modo análogo,  “o C. STJ decidiu (Resp. n. 1.898.917/PR) pela incompetência absoluta da Justiça Federal para processar a Ação Penal n. 5054932-88.2016.4.04.7000 da qual advém a primeira condenação executada -, estendendo os efeitos da decisão aos demais corréus“ (e.Doc.168), entre os quais, estava Fernando Migliaccio (e.Doc.168).



    No mais, o Colaborador cumpriu as obrigações assumidas em razão da colaboração premiada, por meio do pagamento integral da multa compensatória, no valor de R$ 5.000.000 (cinco milhões de reais). 



    A Procuradoria-Geral da República, com vista e na atual fase de acompanhamento do acordo (e.Doc.333), observa que o Colaborador cumpriu as obrigações de natureza pecuniária e apresenta as seguintes informações sobre as investigações em curso:  



    “O Juízo da 3ª Zona Eleitoral Especializada do Paraná informou o trancamento da Petição Criminal n. 0600168-31.2022.6.16.0000 (fls. 6.405/6.408). O Juízo da 1ª Zona Eleitoral do Distrito Federal relatou que a Ação Penal Eleitoral n. 0600024-69.2023. 6.07.0001 aguarda pronunciamento do Ministério Público sobre a decisão declaratória de nulidade, proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Petição n. 13.460/DF. Quanto à Ação Penal Eleitoral n. 0600148-23.2021.6.07.0001, o juízo eleitoral distrital narrou que houve rejeição integral da denúncia, que o Ministério Público Federal interpôs recurso em sentido estrito e que os acusados foram intimados para contrarrazões“.



    À luz desse quadro, requer o sobrestamento dos autos pelo período de 6 (seis) meses e, após o final do prazo,  a expedição de ofício ao Juízo da 1ª Zona Eleitoral do Distrito Federal para que preste informações atualizadas sobre as Ações Penais Eleitorais n. 0600024-69.2023.6.07.0001 e n. 0600148-23.2021.6.07.0001.



    É o relatório. Decido.



    2. De início, consentâneo com a manifestação da Procuradoria-Geral da República já houve a quitação das obrigações patrimoniais relativas ao pagamento de multa compensatória, prevista no Termo de Colaboração Premiada (e.Doc.331).



    Observa-se, ainda, que os autos já foram publicizados, a tempo e modo. De outra parte, não houve intercorrências dignas de registro sobre os demais deveres assumidos pelo colaborador que tenham sido noticiadas nestes autos.



    Remanesce, pois, somente o cumprimento do tempo remanescente da pena restritiva de liberdade prevista no acordo, cuja execução depende da eventual prolação de sentença condenatória transitada em julgado nas ações penais que o Colaborador ainda responde na justiça eleitoral, ou decorrente de fatos relatados. 



    A partir desse panorama processual, verifica-se que a continuidade do acompanhamento das obrigações faltantes poderá ocorrer, a critério da Procuradoria-Geral da República ou da defesa técnica, caso advenha condenação, ou mesmo na hipótese de esta Corte ser comunicada a respeito dessa circunstância, ou outra intercorrência digna de registro que impacte a execução do acordo de colaboração premiada.



    3. À luz do exposto, determino o arquivamento dos autos, sem prejuízo da retomada de seu trâmite, caso sobrevenha condenação, ou outra hipótese que exija acompanhamento, mediante iniciativa das próprias partes celebrantes do acordo.



    Intime-se desta decisão o Colaborador, na pessoa de seu defensor habilitado. Comunique-se a Juízo da 1ª Zona Eleitoral do Distrito Federal, a fim de que informe a esta Suprema Corte, a tempo e modo nos autos, o desdobramento das ações penais que tramitam em face do Colaborador.



    Oficie-se. Intimem-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator- Documento assinado digitalmente